Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. CITAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. REGULARIDADE, NO CASO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 246 do Código de Processo Civil – CPC, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, ao passo que a Resolução no 354 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que o ato de citação poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário tomado conhecimento de seu conteúdo.
1.1. No âmbito desta Corte, o ato foi regulado por meio das Portarias GC 155, de 2020, e 34, de 2021, que revogou aquela, principalmente nos arts. 1o e 4o, 5o, § 2o, 6o e 7odesta.
2. No caso específico dos autos, é possível se averiguar que ao entrar em contato com a executada por intermédio do aplicativo Whatsapp, o Oficial de Justiça questiona a interlocutora se naquele número era possível falar com a pessoa indicada (a requerida), ao que esta respondeu positivamente.
2.1. Após o encaminhamento do mandado de citação, o Oficial de Justiça questiona a citanda se remanescia alguma dúvida e, no dia seguinte, solicita o envio da foto de documento pessoal por esta, que, por sua vez, permanece silente.
2.2. Inobstante tal circunstância, não há elementos para se duvidar que pessoa que recebeu a citação era diferente da citanda, pois, além de a executada ter confirmado a possibilidade de ser contatada em tal número de celular, este é o mesmo indicado por ela mesma na Declaração de Hipossuficiência fornecido pela Defensoria Pública, sendo também o mesmo fornecido pela filha da executada em Termo de Compromisso de Estágio por esta firmado.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização do aplicativo WhatsApp para a citação do polo passivo da demanda, desde que sejam adotadas cautelas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual.
4. Agravo de instrumento desprovido.